Tribunal: TJSP
Processo: 2165153-51.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
habeas corpus. impetração em virtude de recusa à oferta de acordo de não persecução penal pelo parquet. ordem denegada. Recusa devidamente fundamentada. acordo que é prerrogativa do ministério público e não direito subjetivo do acusado. precedentes desta corte em casos análogos. ordem denegada.